Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. Na espécie, o que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.

3. As questões quanto à suposta incidência de encargos de financiamento na cobrança do tributo e, em consequência, quanto à aplicação da Súmula 237 do Colendo Superior Tribunal de Justiça foram devidamente enfrentadas no julgado, o mesmo se diga quanto à legalidade e cabimento da multa aplicada, inclusive por ter sido o objeto do próprio recurso interposto pela parte adversa;

4. Deste modo, a Corte enfrentou suficientemente as questões que lhe foram especificamente devolvidas pelas partes, devendo a recorrente, acaso discorde do julgamento, que intente reformá-lo pela via processual adequada, eis que, para tanto, não se prestam os embargos de declaração;

5. Recurso conhecido e não provido.